Tribunal: TJSP
Processo: 2139970-44.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Possibilidade de consideração dos atos infracionais para indicação de reiteração delitiva. Jurisprudência pacífica do STJ. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.